Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro.
1. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda.
2. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84.
3. Os embargos de terceiro não são a via adequada para pedido de rescisão de contrato e restituição de valores pagos.
4. O critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação em honorários observar o valor da causa quando não for irrisório nem inestimável (inconfundível com valor elevado).